Tribunal: TJDFT
Processo: 0730984-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730984-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEUVA VIEIRA DA SILVA SERRÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi com ele contratado empréstimo consignado, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 4. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 6. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 7. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15. 8. Na hipótese, não havendo condenação, nem proveito econômico à Autora, deve a verba honorária incidir, de fato, sobre o valor da causa, que não autoriza redução, pois fixada no mínimo legal. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o do Decreto 8.690/2016 e 45 da Lei 8.112/1990, asseverando que os descontos em folha não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgados do STJ a título de paradigmas; b) artigo 85 do CPC, sustentando a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que nas causas simples em que não há condenação, mas que tem o valor da causa elevado, é possível reduzi-los mediante apreciação equitativa do magistrado. Indica divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior também nesse sentido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações no Órgão Oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o do Decreto 8.690/2016 e 45 da Lei 8.112/1990 e 85 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017